Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739695-79.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709687-65.2022.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 138048668 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do feito, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF. No agravo de instrumento em apreço, o agravante afirma que a pendência de julgamento definitivo do Recurso Especial no 1301935/DF não teria o condão de ensejar o sobrestamento da tramitação do cumprimento individual de sentença. Assevera que o provimento jurisdicional obtido pelo sindicato na ação coletiva n. 2009.01.1.134432-0 envolve direito individual homogêneo e não coletivo em sentido estrito, de modo que a liquidação ou a execução da sentença exarada na aludida demanda, quando divisível o objeto, podem ser promovidas individualmente pelos respectivos titulares. Argumenta que a propositura simultânea de execuções coletiva e individual não enseja o reconhecimento de litispendência. Ao final, postula, a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente determinação de prosseguimento do cumprimento de individual de sentença coletiva, independentemente da tramitação do Recurso Especial no 1301935/DF. Preparo recolhido (IDs 41565634 e 41565635). Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e nem a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022 às 17:15:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora